Tribunal: TJMT
Processo: 1034029-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034029-60.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON MINORU MATSUOKA - CPF: 056.263.448-70 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELANTE), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MILTON MINORU MATSUOKA - CPF: 056.263.448-70 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração oposto por
CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
,
contra acórdão
que
deu parcial provimento aos recursos de apelação
, para afastar a condenação
das requeridas
ao

pagamento de indenização por danos morais.

A embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto
ao financiamento do empreendimento e da restrição hipotecária
.

Aduz que
a responsabilidade pela baixa da hipoteca é do credor

hipotec
ár
io, no caso, o Banco do Brasil, e que a responsabilidade da

construtora seria de proceder com a entrega dos documentos necessários

para a obtenção do referido financiamento.

Alega que
os valores e cl
á
usulas do referido contrato de

financiamento do empreendimento estão sendo discutidas judicialmente nos

autos no da Ação Revisional c/c Resolução Contratual no 0002151-71.2016.8.11.0041, em tramite perante a 1a Vara Especializada em

Direito Banc
á
rio da Comarca de Cuiabá/MT.

Assevera que
não há nos autos qualquer

comprovação de que ao autor obteria financiamento bancário pré-aprovado

ou aprovado
.

Afirma que o acórdão foi omisso quanto ao
pagamento de aluguel pelo autor referente ao período

em que utilizou o imóvel
.

Pugna pelo provimento do recurso, para o fim de sanar o
s
vício
s
apontado
s.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a embargante, a título de omissão e contradição, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque
o acórdão foi claro ao determinar que “
o cancelamento da hipoteca não é ato unilateral da devedora, pois depende do

adimplemento da dívida ou de manifestação de vontade do credor hipotecário - no caso, o Banco do Brasil -, que obteve a garantia real justamente por ter fornecido o

crédito necessário à construção do empreendimento imobiliário.
”

Ademais, verificou-se
a impossibilidade de

atribuição de qualquer ônus ao autor em relação ao financiamento realizado pela construtora junto à

instituição financeira, em razão da sua ineficácia perante os adquirentes do imóvel
, de modo que o fato de
os valores e cl
á
usulas do contrato de financiamento do empreendimento estão
estarem sendo
discutid
o
s judicialmente nos autos no da Ação Revisional no 0002151-71.2016.8.11.0041
, não deve afetar o autor.

Por fim,
não há que se falar em ausência de quitação do imóvel pelo autor, visto que foi determinado

pela sentença que, após a baixa da hipoteca de primeiro grau existente junto a matrícula do imóvel, a

construtora encaminhe ao requerente os documentos necessários ao andamento do financiamento junto a

instituição bancária, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o Banco do Brasil S.A valer-se da cessão

fiduciária dos direitos do contrato de compra e venda firmado entre a incorporadora e o comprador e, assim,

sub-rogar-se no
direito de receber os valores devidos à construtora nos termos em que pactuados
.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024